Tribunal: TJDFT
Processo: 0735984-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735984-61.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO TIAGO DE SOUZA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TELES, JANEIDE DA CRUZ SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO TIAGO DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TELES e JANEIDE DA CRUZ SOUSA: “Do CNIB O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. Da penhora de percentual da verba salarial. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a penhora de percentual do salário da parte executada deve ser indeferida. No mais, esclareça à parte exequente que eventual direito hereditário só poderá ser penhorado após inventário e formal de partilha realizados. Mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, determinada na decisão de ID 241615411, datada de 04/07/2025.” O Agravante sustenta que "a segunda executada chegar a receber o valor de sua remuneração R$ 3.325,00 (três mil trezentos e vinte cinco reais por mês) não podendo tal quantia ser reconhecida, na totalidade, como subsistência”. Salienta que "o valor de 10% (dez por cento) do seu rendimento será apena R$ 332,50 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) ficando a restar o valor de R$ 2.992,50 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)”. Conclui que “o bloqueio de um percentual mínimo que seja (10%) para a satisfação de honrar a dívida contraída com o agravante e estar no rol das exceções, o valor do credito não afetará consideravelmente a subsistência dos devedores e de sua família”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a penhora de pelo menos 10% da remuneração da segunda Agravada. Preparo recolhido (ID 75547161). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Primeiro, porque os elementos de convicção dos autos indicam, numa primeira abordagem, que a penhora de percentual da remuneração da segunda Agravada, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Segundo, porque não se alegou nem demonstrou a existência de risco de dano, mesmo porque, na hipótese de provimento do recurso, a constrição poderá ser implementada com eficácia. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator